Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROCESSO ARQUIVADO. ART. 921, §3o DO CPC. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔNICA DA PARTE EXECUTADA NÃO COMPROVADA. MEDIDA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando, na origem, de processo executivo arquivado provisoriamente, exige o art. 921 do CPC a necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Assim, o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda.
2. Recurso conhecido e desprovido.